Tribunal: TJDFT
Processo: 0017167-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados optaram pela versão apresentada pela tese acusatória, entendendo que o apelante efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima, o que encontra amparo em provas dos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Não há falar em afastamento da reincidência pela superação do período depurador, se o apelante continua cumprindo pena pela prática do crime anterior (tráfico de drogas), não tendo havido, portanto, o cumprimento integral da pena nem sua extinção por qualquer outro motivo.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso desprovido.